Tribunal: TCU
Processo: 039.261/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Neilton Mulim da Costa Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 322/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Neilton Mulim da Costa Filho, inventariante do responsável Neilton Mulim da Costa, contra o Acórdão 10168/2023-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro Augusto Nardes; Considerando que, originalmente, o responsável teve suas contas julgadas irregulares, bem como foi condenado ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2013, caracterizado por graves falhas na execução do programa; Considerando que, neste momento processual, os "documentos novos" trazidos pelo recorrente não possuem o condão de, nem mesmo em tese, produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, por ausência de pertinência temática, pois se referem a comprovantes do endereço residencial do ex-gestor, não tratando, portanto, das irregularidades discutidas nesta TCE; Considerando que o recorrente questiona apenas a validade da citação dirigida ao Sr. Neilton Mulim da Costa, argumento analisado pela unidade instrutora por se tratar de matéria de ordem pública, concluindo-se por sua improcedência, dadas as tentativas de citação em endereço disponível nas bases de consulta do TCU, bem assim mediante edital; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c art. 288 do RITCU; e Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido do não conhecimento do recurso, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Neilton Mulim da Costa Filho, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade atinentes à espécie, dando ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.261/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.037/2024-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.030/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Neilton Mulim da Costa (XXX.368.647-XX). 1.3. Recorrente: Neilton Mulim da Costa Filho (XXX.342.327-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Gonçalo - RJ. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Maira Sirimaco Neves de Souza (178256/OAB-RJ), Jardel Goncalves (197777/OAB-RJ) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.